Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 257 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de quitação do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, vítima em acidente de trânsito, não obsta o seu direito ao recebimento da respectiva indenização, conforme enunciado sumular 257 do c. STJ, de seguinte teor: “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

2. À luz do art. 3o, caput, da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

3. Se o caso for de invalidez permanente parcial e incompleta, consoante corroborado pela perícia judicial submetida ao contraditório, a indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão apresentada pelo segurado e o seguro corresponderá ao percentual fixado no inciso II do § 1o do art. 3o (REsp n. 1.246.432-RS e enunciado n. 474 da Súmula do STJ).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.